Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729655-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RICHAD GONCLAVES AGRAVADO: WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS RICHARD GONCLAVES contra a seguinte decisão proferida no “PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE” ajuizada por WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA: “Cuida-se de ação de imissão na posse proposta por WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA em desfavor de LUCAS RICHAD GONCLAVES, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega o autor que firmou, com o réu, contrato de compra e venda do imóvel descrito como Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, Fase 2, Quadra 10, Casa 04, CEP 71.680-385, tendo as partes acertado que o pagamento, no valor de R$ 650.000,00, ocorreria da seguinte forma: a) R$ 40.000,00 no ato da assinatura; b) R$ 10.000,00 no dia 31/01/2023; c) R$ 505.000,00 mediante financiamento; d) R$ 95.000,00 por meio da entrega de um veículo. Informa que no dia 06/04/2023, a escritura foi lavrada e registrada em seu nome. Noticia ter efetuado o pagamento de todas as parcelas, exceto a entrega do veículo. Esclarece, por outro lado, que o réu se comprometeu a entregar o imóvel livre e desembaraçado (sem débitos). Afirma, todavia, que descobriu a existência de diversos débitos de condomínio e de IPTU, cuja soma supera o valor do veículo que se comprometeu a entregar ao réu. Tece considerações jurídicas acerca da compensação de valores, da cobrança de alugueis e da restituição de valores pagos a título de emolumentos para transferência do imóvel para o seu nome, sob o argumento de que assim restou ajustado entre as partes, bem como sobre a ocorrência de dano moral indenizável. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir o réu a deixar o imóvel em prazo razoável. Pede, no mérito, a condenação do réu: a) ao pagamento de todos os débitos que pesam sobre o imóvel até a efetiva desocupação, momento em que receberá o veículo prometido; b) alternativamente, à compensação dos débitos do imóvel com o valor do veículo prometido; c) ao pagamento de alugueis, no valor de R$ 5.937,00 mensais, e ao ressarcimento de R$ 3.471,62, desembolsados com emolumentos para transferência do imóvel para o seu nome; d) ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Houve a determinação de emenda à inicial para especificar, nos pedidos, o valor e a natureza dos débitos que o autor afirma incidirem sobre o imóvel, inclusive, se o caso, com a retificação do valor da causa (ID 162959617). Na emenda de ID 163550367, o autor aponta a existência de débitos: a) de condomínio, no valor de R$ 76.519,65, vencidos até o dia 05/09/2021, e de R$ 17.094,73, vencidos no período de 05/09/2021 a junho de 2023; b) de IPTU, no valor de R$ 15.948,60 (refinanciado), e de R$ 1.356,23 (referente a 2023), num total de R$ 110.919,21. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para compelir o réu a deixar o imóvel em prazo razoável. Postula, no mérito, a condenação do réu ao pagamento dos débitos que pesam sobre o imóvel até a data da desocupação ou, alternativamente, a compensação dos referidos débitos com a obrigação de entrega do veículo, bem com a condenação do réu ao pagamento de alugueis mensais de R$ 5.937,00, ao ressarcimento de registro no valor de R$ 3.471,62, à desvalorização do veículo, no importe de R$ 4.151,00, e danos morais de R$ 10.000,00. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, a probabilidade do direito invocado pelo autor se encontra presente, pois os documentos que instruem a inicial apontam que houve a celebração do negócio jurídico anunciado, constando expressamente, da Cláusula 3 do Contrato de ID 162673360, declaração do promitente vendedor no sentido de que o imóvel objeto deste contrato está livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames judiciais/extrajudiciais, servidões, hipotecas legais ou convencionais, bem como de débitos relativos às taxas de condomínio, IPTU, CEB, CAESB e todos os serviços e contratos relacionados ao imóvel. Apesar da referida declaração, o autor acostou as autos documentos indicativos da existência de débitos de condomínio (nos valores de R$ 76.519,65, vencidos até o dia 05/09/2021, e de R$ 17.094,73, vencidos no período de 05/09/2021 a junho de 2023 - ID 162673379 e 162673384) e de IPTU (nos valores de R$ 15.948,60, refinanciados, e de R$ 1.356,23, referentes a 2023 - ID 162673384). A soma dos débitos acima referidos é de R$ 110.919,21, superando o valor da parcela pendente de pagamento pelo autor (R$ 95.000,00 por meio da entrega de um veículo). De acordo com o art. 476 do Código Civil, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro", ou seja, estando o réu inadimplente com o pagamento de débito no valor de R$ 110.919,21, não pode exigir do autor o pagamento da parcela final da compra e venda, no valor de R$ 95.000,00 (por meio da entrega de um veículo). É possível, além disso, a compensação dos valores acima referidos (art. 368 do CC/02), ficando, ainda, o réu obrigado ao pagamento de uma diferença no valor de R$ 15.919,21. Também se encontra presente o perigo de dano, pois mesmo após o financiamento do imóvel e a transferência da sua propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis para o nome do autor, o réu não o desocupou o imóvel. E além de não desocupá-lo dele continua a se utilizar sem efetuar o pagamento dos débitos de condomínio e de IPTU, acumulando uma dívida (R$ 110.919,21) que já supera o valor do veículo que lhe deveria ser entregue (R$ 95.000,00). Mister, portanto, o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pelo autor. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao réu que desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja desocupação espontânea no referido prazo, expeça-se mandado de imissão do autor na posse do bem situado na Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, Fase 2, Quadra 10, Casa 04, CEP 71.680-385, ficando autorizado, desde já, o emprego de força (arrombamento) e a requisição de auxílio policial.” O Agravante sustenta que foi convencionado que parte do pagamento do imóvel seria feito por meio da transferência de um veículo pertencente ao Agravado. Afirma que o veículo não foi transferido, de modo que não foi concluído o pagamento. Acrescenta que há no contrato cláusula que lhe garante o prazo de 30 dias para efetuar a desocupação do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para "suspender o direito do Agravado, vez que, não quitou o contrato, usando de má fé contra o Agravante, como autoriza o artigo 1.019, I do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 49270410 e 49270411). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O Agravado adquiriu o imóvel (“Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, Fase 2, Quadra 10, Casa 04) por meio de ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA lavrada no dia 28/03/2023 (fls. 1/13 ID 162673356 dos autos de origem) e, na condição de proprietário, faz jus aos predicados de uso, gozo e disposição albergados no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro. O Agravante não impugnou o fato de que o débito condominial e de IPTU do imóvel alienado supera o valor da parte remanescente do preço que seria paga mediante a entrega do veículo descrito no contrato. Consigne-se que, segundo a cláusula 3 da promessa de compra e venda e a cláusula 10.2 da escritura pública de compra e venda, o Agravante declarou que o imóvel estaria livre de quaisquer ônus e se responsabilizou por débitos dessa natureza, in verbis: “Cláusula 3 - Da Documentação e Certidões do Objeto O PROMITENTE VENDEDOR declara que o imóvel objeto deste contrato está livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames judiciais/extrajudiciais, servidões, hipotecas legais ou convencionais, bem como todos os débitos relativos às taxas de condomínio, IPTU, CEB, CAESB e todos os serviços e contratos relacionados ao imóvel.” (...) “10.2 O(s) VENDEDOR(ES) declara(m), ainda que: a) inexiste em seu(s) nome(s), com referência ao imóvel transacionado, ônus judiciais ou extrajudiciais, ações ou débitos de natureza real, pessoal, reipersecutória, fiscal ou condominial, assumindo, em caráter irretratável, a responsabilidade por eventuais débitos de tais natureza que possam ser devidos até a presente data;” Nesse contexto, não comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). É de se ressalvar, apenas, que em princípio deve ser observado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação previsto na cláusula 5 da promessa de compra e venda. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a ressalva de que deve ser observado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator